Tribunal: TJDFT
Processo: 0766285-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). XINGAMENTO DIRIGIDO AOS POLICIAIS MILITARES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269 DO STJ. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção, com regime inicial semiaberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória quanto a materialidade do delito, ao apontar contradições dos depoimentos das testemunhas, e que não foi demonstrado o dolo específico necessário em menosprezar a função pública, ao proferir palavras ofensivas em momentos de descontrole emocional. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugnou pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto, tendo em vista que, como não há reincidência, analisada isoladamente, não deve ser apta a ensejar o cumprimento de pena em regime mais grave que o indispensável, sob pena de afronta à proporcionalidade entre a conduta ilícita e a reprimenda penal.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, por considerar que a materialidade/autoria da infração narrada na denúncia encontram-se suficientemente demonstradas (ID 59944491).
5. Consigne-se que a existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 983/2023 - 5a DP (ID 59476722), Ocorrência Policial no 10.763/2023-0 - 5a DP (ID 59476725), e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais se revelaram seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
6. As declarações prestadas pelos policiais (ID 59476750 e 59476749) são uníssonas ao afirmarem que, ao realizar patrulhamento na Rodoviária de Brasília, o réu foi submetido a abordagem policial, momento em que se jogou ao chão, passando a proferir xingamentos e palavras de baixo calão.
7. Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentindo de que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
8. Pratica o crime previsto no art. 331 do CP o apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, ofensas aos policiais, atingindo, com essa conduta, o prestígio dos servidores e da Administração Pública, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação dos policiais quando da abordagem.
9. Apesar do esforço argumentativo da defesa, em sustentar que o réu teria proferido as ofensas em decorrência de "descontrole emocional", ressalta-se que o crime de desacato não exige o ânimo calmo, sendo que eventual nervosismo do réu não excluiu o elemento subjetivo do dolo, quando provada a vontade deliberada de ofender a honra profissional dos policiais envolvidos. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 27/10/2020. STF, ARE 741098 AgR/DF, Rel. Luiz Fux, 1a T., j. 18/11/2014.
10. No que diz respeito o regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a verificação de reincidência e sendo pena de detenção, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o e §3o, do Código Penal). O regime semiaberto está de acordo com a súmula 269 do STJ que diz que: "É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis às circunstâncias judiciais".
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.